Tribunal: TJES
Processo: 5014731-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014731-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REEDUCANDO FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE OBSTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não houve violação da Resolução 474/2022 do CNJ, a qual prevê intimação do condenado por sentença definitiva para dar início ao cumprimento da pena, hipótese diversa dos autos em que o recorrente recebeu o livramento condicional e não cumpriu as condições lhe impostas, estando foragido desde 7/2/2020.

2. O procedimento de intimação prévia pressupõe que o réu esteja em liberdade, e a condição de foragido, como na espécie, esvazia o argumento de que expedição de mandado de prisão constitui constrangimento ilegal. Precedentes do STJ e TJES.

3
. A condição de foragido obsta a apreciação e deferimento dos pleitos de inclusão
no
Projeto Liberdade Restaurativa
e/
ou concessão do
regime S
emiaberto
H
armonizado,
pois o reeducando demonstr
ou
despreparo para usufruir da liberdade desvigiada,
lhe
conferida
por ocasião d
o livramento condicional.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014731-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA GLORIA - MG88104

VOTO

Cuida-se de
a
gravo em
e
xecução
penal

interposto p
or
DOUGLAS LINDOLFO GOMES NOVAIS
,

contra
decisão pro
ferida
nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0382080-62.2015.8.08.0105,
p
elo Juízo da
Vara de Execuções de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime Semiaberto
,
que indeferiu pedido de
inclusão no projeto “Liberdade Restaurativa” e
concessão do regime aberto
imediato
(mov. 331.1)
.

Em suas razões, a defesa
sustenta que,
consoante previsão da Resolução CNJ nº 474/2022,
o condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto ou aberto
deve
ser intimado para início do cumprimento da pena, sem a exigência de seu prévio recolhimento à prisão.

R
equer a re
vogação d
o
mandado de prisão e concessão do regime semiaberto harmonizado
ao apenado
(mov. 331.1)
.

Acerca dos fatos
,
colhe-se dos autos que o agravante cumpr
ia
a pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, direção perigosa e tráfico de drogas
e, em 7/2/2020, teve concedido o
benefício do livramento condicional (mov. 224.1).

Em liberdade,
o apenado abandonou o cumprimento do período de prova (mov. 264.1), e sofreu nova condenação criminal, por fatos praticados em 21/12/2018 ((mov. 256.1).

Por tais razões, a Juíza de Direito em atuação da Vara de Execuções Penais revogou o benefício do livramento condicional, procedeu a unifica
ç
ão das pena
s
remanes
centes e fixou o regime semiaberto para cumprimento
da reprimenda
(mov. 267.1).

No evento 289.1 foi acostada comunicação sobre a existência de vaga em unidade prisional condizente com o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Estando o réu na condição de foragido, a Magistrada determinou a expedição de mandado de prisão para
retomada d
o cumprimento da pena (mov. 304.1).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Os documentos apresentados indicam que o agravante
permaneceu encarcerado durante a maior parte da
execução da pena e
,
após receber o livramento condicional, abandonou o
seu
cumprimento.

N
ão
tendo sido loca
lizado para intimação,
o réu foi considerado como em local incerto,
razão pela qual fora expedido mandado de prisão
em seu desfavor
.

O cerne da
controvérsia é verificar se
a condição de foragido autoriza a
expedição do mandado de prisão,
a despeito das determinações
da Resolução CNJ nº 474/2022.

Sobre o tema, o entendimento por muito tempo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça indicava que

a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere,
a
dmitindo-se, contudo, exceções em casos pontua
i
s.

Tal p
osicionamento foi revisto pelo art. 23 da
R
esolução 417 do CNJ,

que preceitua que

“
Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será
intimada
para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”

Contudo, a Resolução 474 do CNJ diz respeito a hipóteses de início de cumprimento de pena, e
o presente recurso trata de
regressão cautelar
de regime,
em razão
d
a não localização do apenado para
retomada do
cumprimento de pena.

Outrossim, o
procedimento
de intimação prévia pressupõe que
o
réu e
st
eja
em
liberdade,
e

a condição de
foragido,
como na espécie,
esvazia o argumento de
que
expedição de mandado de prisão
constitui
constrangimento ilegal.

E
m semelhante sentido, cito precedentes do C. STJ e deste Eg. TJES:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4- Não houve violação da Resolução 474/2022 do CNJ, a qual prevê intimação do condenado por sentença definitiva para dar início ao cumprimento da pena, hipótese diversa dos autos em que o recorrente, a par não ter comparecido, desde setembro/2019, para cumprir a prestação de serviços comunitários inicialmente estabelecida em audiência admonitória, deixou de atender às intimações do Juízo e não foi encontrado por três vezes no endereço informado nos autos. 5- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 806034 MG 2023/0065385-4,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 21/03/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/03/2023).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. NÃO LOCALIZAÇÃO EM ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVANTE QUE NÃO ERA REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE DA RES. 474 DO CNJ AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual, como regra, "'a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena, independente de sua intimação por edital'. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299)" (AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). A intimação por edital só se faz necessária quando o apenado figurou como revel na ação de conhecimento. Precedentes. 2. Inaplicável ao caso a Resolução 474 do CNJ, a qual diz respeito a hipóteses de início de cumprimento de pena e se afasta deste caso concreto, em que se trata de regressão cautelar em razão justamente da não localização do apenado para dar início ao cumprimento de pena. Aliás, seria incoerente recolher o mandado prisional para que o Juízo do regime semiaberto tentasse localizar o acusado para intimá-lo, quando já não se conseguiu fazer isso para que iniciasse a cumprir pena no regime aberto. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES – Ag.Exec. 5012268-02.2023.8.08.0000,
Relatora: Des. Substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS,
Segunda Câmara Criminal,
julgado e lido em 1º/12/2023
).

Desse modo, a captura do réu é
necessária para que ele seja devidamente encaminhado ao estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena imposta,
cuja vaga já foi disponibilizada pelo setor responsável (mov. 289.1).

Por fim, importa consignar que a
condição de foragido obsta,
também
, a apreciação e deferimento dos
pleitos de
inclusão
no
Projeto Liberdade Restaurativa
e/
ou concessão do
regime S
emiaberto
H
armonizado,
pois o reeducando demonstr
ou
despreparo para usufruir da liberdade desvigiada, que
lhe foi
conferida
por ocasião d
o livramento condicional.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10009504
),
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.